Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTO RESERVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DISPENSABILIDADE DE O AUTOR COMPROVAR O SEU DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ENCARGO NÃO CUMPRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: A questão posta em julgamento cinge-se à análise da responsabilidade civil da requerida pelos danos que a parte autora alega ter sofrido em razão de falha no serviço de transporte aéreo prestado.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra a sentença a qual julgou improcedente os pedidos de danos materiais e morais, em virtude da ausência de prova do rebaixamento de classes de assentos, em contexto de voo internacional. 1.1. Nesta sede, os apelantes sustentam a falha no dever de comunicação da ré; a posse da empresa aérea das informações acerca de todo o histórico da compra da passagem e da troca de assentos e, por fim, asseveram ter ocorrido a efetiva alteração unilateral dos assentos. Assim, pedem o ressarcimento dos danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em analisar a existência de danos materiais e morais em razão da alteração unilateral de assentos para classe inferior, em contexto de viagem internacional de longa duração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Relativamente ao contrato de transporte de pessoas, o Código Civil prevê em seu art. 734 que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”. 3.1. Nesse descortino, o transportador aéreo responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 4. A despeito de tratar-se de relação de consumo, a parte autora não está dispensada de colacionar os autos os elementos de provas os quais repute necessários para o deslinde da matéria. 4.1. Na hipótese, os documentos juntados pelos autores demonstram ter havido a compra do trecho da passagem, com direito a assento especial. 4.2. De outra sorte, na ocasião da compra de passagens aéreas pela internet, as companhias enviam para o e-mail do comprador o comprovante da compra com todas as informações a respeito do voo. 4.3. No caso, o autor não trouxe esse documento na ocasião da propositura da ação, onde seria possível verificar se houve a marcação de assento noticiada na ocasião da compra (assentos 10D, 10E e 10F). O documento apresentado na ocasião da réplica, consta estar marcado apenas os assentos da conexão Viracopos Brasília (6 A, B e C). 4.4. Dessa forma, restou incontroverso ter sido adquirida a tarifa Azul Super, assim como a marcação de assento mais confortável dependeria da disponibilidade na ocasião da marcação. 4.5. Contudo, o autor não comprovou ter escolhido os assentos na ocasião da compra, fato o qual poderia ser provado por qualquer prova documental. 4.6. Ademais, a ré demonstrou por meio da tela do seu sistema não haver qualquer informação na reserva de marcação de assento na data da compra tendo sido realizada a marcação no dia 14/07/2024 para os assentos 25D, 25E e 25F no primeiro trecho (LIS x VCP). 4.7. Com efeito, da análise do histórico da troca de conversas apresentado pelos autores verifica-se não haver registros no sistema da companhia aérea de marcação de assento do trecho Lisboa Viracopos em momento anterior ao do check-in.
5. Na espécie, o autor não fez prova acerca da remarcação unilateral de assento 5.1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido. 5.2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 5.3. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. Doutrina: "segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito." (Nery Junior, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a Ed. - São Paulo: Editora RT, 2010, p. 636). 5.4. A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que a "consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de julgamento, voltada ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, respectivamente. 5.5. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação - segundo ensina Carnelutti, in “Sistema di Diritto Processuale Civile”, 1° volume, n° 192 - é o do interesse da própria afirmação. Cabe provar - acrescenta - a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo improvido. Tese de julgamento: “A despeito de tratar-se de relação de consumo, a parte autora não está dispensada de colacionar os autos os elementos de provas os quais repute necessários para o deslinde da matéria”.
Dispositivos relevantes citados: art. 734 do CC e art. 14 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, apelação 07169389320198070001, Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 27/08/2020.